Tribunal: STF
Processo: HC 99844
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Crime contra a 
   ordem tributária. Adesão ao programa de recuperação fiscal (REFIS). 
   Extinção da Punibilidade. Não comprovação de quitação do débito 
   tributário. Exclusão do programa em razão da ausência de pagamento 
   das parcelas do financiamento. Ordem denegada.
1. É da 
   jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual "[a] adesão ao 
   Programa de Recuperação Fiscal - Refis não implica a novação, ou 
   seja, a extinção da obrigação, mas mero parcelamento. Daí a harmonia 
   com a Carta da República preceito a revelar a simples suspensão da 
   pretensão punitiva do Estado, ficando a extinção do crime sujeita ao 
   pagamento integral do débito" (RHC nº 89.618/RJ, Primeira Turma, 
   Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 9/3/07).
2. Há nos autos 
   informações de que os pacientes foram excluídos do programa em razão 
   da ausência de pagamento das parcelas do financiamento, e de que 
   teriam, por conta desse saldo remanescente, aderido a novo 
   parcelamento previsto no art. 3º da Lei nº 11.941/2009, o que denota 
   não só descumprimento do primeiro parcelamento concedido em 
   28/4/2000, como também a não ocorrência do pagamento integral do 
   débito fiscal.
3. Ordem denegada.